Tribunal: TJSP
Processo: 2270433-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que, em sede de ação civil pública, indeferiu o pedido de substituição dos bens bloqueados sob o argumento de que o valor do bem imóvel ofertado não é suficiente para garantia de futura execução – A indisponibilidade de bens deve ser limitada a vantagem indevida discutida nos autos principais, afastada pretensão de bloqueio do valor da multa civil – A garantia

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que, em sede de ação civil pública, indeferiu o pedido de substituição dos bens bloqueados sob o argumento de que o valor do bem imóvel ofertado não é suficiente para garantia de futura execução – A indisponibilidade de bens deve ser limitada a vantagem indevida discutida nos autos principais, afastada pretensão de bloqueio do valor da multa civil – A garantia de ressarcimento ao Erário há de considerar, na verdade, o valor do prejuízo efetivo apontado na inicial, conforme disposição expressa no já citado artigo 7o, parágrafo único, da Lei Federal no 8.429/92 – Recurso parcialmente provido.